Tribunal: TJDFT
Processo: 0706052-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706052-33.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANIA VILELA CAMARGO TALARICO AGRAVADO: NÃO HÁ AGRAVADO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WÂNIA VILELA CAMARGO TALARICO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL: “Emende-se: 1) Venham aos autos certidões negativas ou positivas, em seu nome, da: a) Justiça Comum: Unificada de Protesto (esta última pode ser obtida através do link: https://centraldecertidoesdf.com.br/certidao-publica/pedido/) b) Justiça Federal - Seção Judiciária do DF: Criminais ( https://portal.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/); c) Justiça Eleitoral (de crimes eleitorais); d) Justiça Militar (de crimes militares). 2) Venha a declaração de anuência (ciência) de ANGELO, com firma reconhecida ou acompanhada com documento de identificação, ou promova a citação, eis que interessado na alteração (ou retificação) do seu assento de casamento (art. 721/CPC). PRAZO: 15 (quinze) dias. Expeça a Secretaria certidão do INI em nome do(a) requerente. Tudo cumprido, vista ao Ministério Público.” A Agravante sustenta que, com o encerramento da sociedade conjugal e diante do desejo expresso de romper qualquer tipo de conexão estabelecida com a família do ex-marido, revela-se desnecessária a anuência ou citação do ex-cônjuge. Salienta que a supressão do patronímico do ex-marido não implicará prejuízo a ele nem a terceiros. Conclui que, por se tratar de um direito personalíssimo, descabida a exigência de concordância do ex-marido para o reestabelecimento do nome de solteira. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “com a sustação imediata da exigência de apresentação de anuência do ex-cônjuge para que haja a exclusão do sobrenome pretendida pela agravante” e, ao final, a reforma da decisão agravada “no sentido de ser desnecessária a anuência do ex-cônjuge na ação originária em que a agravante pretende excluir o sobrenome do ex-marido”. Preparo recolhido (33058097 e 33058101). É o relatório. Decido. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. O artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, ao contemplar a emenda da petição inicial, o faz sem nenhum traço decisório. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório e, conseguintemente, passível de censura recursal. Vem de molde ressaltar que a circunstância de o juiz expor suas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque, segundo a parte final do artigo 321, cabe ao juiz indicar “com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O despacho que faculta a emenda representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial. Demais disso, na nova sistemática processual o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se inclui o despacho que ordena a emenda da petição inicial. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO 1.015. CPC. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. Ausente previsão específica para tanto, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à petição inicial. 3. Recurso não conhecido. (AGI 2016.00.2.0319290, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 31/05/2017). Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 15 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator